Tribunal: TJDFT
Processo: 0747405-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0747405-24.2020.8.07.0000 Agravantes José Maria da Cunha e Murilo de Menezes Abreu Agravado Júlio Henrique Almeida Neuls Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria da Cunha e Murilo de Menezes Abreu contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 72733330 do processo de referência) que, em ação de evicção na fase de cumprimento de sentença requerido por José Maria da Cunha em desfavor de Júlio Henrique Almeida Neuls, processo n. 0053819-91.2011.8.07.0001, deferiu a desistência do cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento, requerida pelo advogado Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra em desfavor de José Maria da Cunha e permitiu o prosseguimento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos em fase de conhecimento, promovida por Paulo Viana Sociedade Individual de Advocacia. No caso, verifico ter havido, nas razões recursais, pedido expresso dos agravantes para condenação do patrono do executado, Dr. Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra, OAB/DF n. 44.089, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (Id 21003249), a despeito de não ter sido indicado seu nome na autuação do presente recurso como parte agravada. Desse modo, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[3], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, determino a RETIFICAÇÃO da autuação dos presentes autos para inclusão do advogado Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra no polo passivo. Em seguida, faculto à aludida parte agravada, Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra, oportunidade para apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)